Tribunal: TJES
Processo: 5027438-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027438-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: FARDIN E LACERDA BREW SHOP LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027438-73.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
STONE PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
FARDIN E LACERDA BREW SHOP LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. HABILITAÇÃO DE DISPOSITIVO DESCONHECIDO EM CONTA. TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA. TENTATIVA PRÉVIA DE EVITAR O PREJUÍZO FRUSTRADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3.352,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à falha identificada nos autos, entendo que, para além de insuficientes os elementos de prova trazidos pelo Recorrente a fim de apontar eventual responsabilidade exclusiva da consumidora, observo que a Recorrida comprova ter contatado o Recorrente às 16h36 do dia 05/07/2022 informando o cadastramento de dispositivo desconhecido à sua conta, tendo recebido orientação que acabou por se tornar inócua, dada a concretização da transação impugnada nesta demanda às 17h52 do mesmo dia.

(3). Nesse contexto, nota-se que se deflagrou
in casu
grave falha de segurança a partir da habilitação de dispositivo desconhecido em conta da Recorrida, ao que se soma ainda atendimento ineficiente do Recorrente à demanda da consumidora, que não promoveu o descredenciamento de dispositivo reclamado de imediato (quando do contato telefônico, que se deu anteriormente à concretização da transação fraudulenta), de modo a viabilizar a consecução do ato ilícito levado a efeito na hipótese.

(4). Por isso, concluo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), seja sob a perspectiva da ausência de adoção de medidas preventivas (a fim de obstar o acesso de terceiros à conta de sua cliente), seja sob a dimensão da omissão perpetrada pela Recorrente na tomada de ações repressivas para evitar o prejuízo sofrido pela consumidora (após registro de reclamação pela Recorrida quanto ao cadastramento do dispositivo desconhecido), de modo que devida a indenização material fixada no caso concreto, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)